Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP REU: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. O despacho de ID 62599257 determinou a expedição de novo alvará ao BRB, para transferir o saldo remanescente até que a conta fique zerada (alvará de ID 63947528). A parte requente juntou substabelecimento sem reservas de poderes (ID 65023663). Em resposta, o BRB informou que efetuou a transferência de R$ 236,70 para “Adriana Gavazzoni Sociedade Individual de Advocacia”, conforme requerido pela parte ré (ID 66129167). Assim, não havendo outros requerimentos a serem analisados, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator